Tribunal: STF
Processo: HC 251432
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator denegou a ordem do Habeas Corpus nº 885.036/MG (e-doc. 2, p. 205-213).  



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena que totaliza 55 anos, 10 meses e 28 dias, em razão de sete condenações definitivas (e-doc. 2, p. 150).  



    3. O Juízo da Execução indeferiu pleito defensivo de reconhecimento da prescrição de pretensão punitiva e executória em relação às condenações do paciente (e-doc. 2, p. 52-59). Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso (e-doc. 2, p. 74-83).  



    4. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça, a qual resultou no ato apontado como coator.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando as penas isoladamente de cada delito. Argumenta que deve ser levada em consideração a menoridade penal do paciente na data dos fatos. Aduz que não se aplica a compreensão firmada por este STF no Tema nº 788 do ementário da Repercussão Geral, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020. Faz referência a parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, não constante nos autos.  



    6. Requer, no âmbito liminar, a colocação do paciente em liberdade até o julgamento final do writ. No mérito, busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.



    7. Constam manifestações do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público Federal pelo não reconhecimento da aludida prescrição (e-doc. 2, p. 50-51, 180-182, 184-190 e 199-200).  



    É o relatório.   



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução, de forma minuciosa, afastou as teses defensivas de prescrição da pretensão punitiva e executória. Eis os principais trechos do acórdão:



    “Prescrição da pretensão punitiva 



    Nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada. Confira-se o enunciado normativo em comento: 



    (...)



    Em relação à guia de recolhimento nº 0154935-22.2013.8.13.0481, o reeducando, que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos, foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias. Assim, nos termos do artigo 109, inciso III c/c artigo 115, ambos do Código Penal, a prescrição se verifica em 6 (seis) anos. 



    A denúncia foi recebida no dia 1º.07.2002, constituindo a primeira causa interruptiva da prescrição, na forma do artigo 117, inciso I, do CP. 



    A publicação da sentença condenatória se deu no dia 14.02.2003 (sequencial 1.4 do SEEU), interrompendo, também, o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal. 



    O trânsito em julgado definitivo se deu no dia 02.06.2003. Portanto, verifica-se que não houve o transcurso de lapso superior a 6 (seis) anos entre a última causa interruptiva e o trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo se falar em prescrição da pretensão punitiva. 



    Em relação à guia de recolhimento nº 0154877-19.2013.8.13.0481, o reeducando, que também era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos, foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses. Assim, nos termos do artigo 109, inciso III c/c artigo 115, ambos do Código Penal, a prescrição se verifica em 6 (seis) anos. 



    A denúncia foi recebida no dia 27.03.2002, constituindo a primeira causa interruptiva da prescrição, na forma do artigo 117, inciso I, do CP. A publicação da sentença condenatória se deu no dia 27.07.2002 (sequencial 1.1 do SEEU), interrompendo, também, o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP. 



    O trânsito em julgado definitivo se deu no dia 05.11.2004. Portanto, verifica-se que não houve o transcurso de lapso superior a 6 (seis) anos entre a última causa interruptiva e o trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo se falar em prescrição da pretensão punitiva. 



    Em relação à guia de recolhimento nº 0154976-86.2013.8.13.0481, o reeducando foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses. Assim, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição se verifica em 12 (doze) anos. 



    A denúncia foi recebida no dia 28.08.2006, constituindo a primeira causa interruptiva da prescrição, na forma do artigo 117, inciso I, do CP. 



    A publicação da sentença condenatória se deu no dia 29.01.2007 (sequencial 1.9 do SEEU), interrompendo, também, o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP.



    O trânsito em julgado definitivo se deu no dia 07.02.2007. Portanto, verifica-se que não houve o transcurso de lapso superior a 12 (doze) anos entre a última causa interruptiva e o trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo se falar em prescrição da pretensão punitiva. 



    Em relação à guia de recolhimento nº 0154992-40.2013.8.13.0481, o reeducando, que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos, foi condenado à pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 2 (dois) meses. Assim, nos termos do artigo 109, inciso I c/c artigo 115, ambos do Código Penal, a prescrição se verifica em 10 (dez) anos. 



    A denúncia foi recebida no dia 13.06.2004, constituindo a primeira causa interruptiva da prescrição, na forma do artigo 117, inciso I, do CP. 



    A publicação da decisão de pronúncia se deu no dia 18.07.2008, ao passo que a sentença condenatória fora publicada no dia 20.02.2009 (sequencial 1.13 do SEEU). Houve nova interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, incisos II e IV, ambos do Código Penal. 



    O trânsito em julgado definitivo se deu no dia 18.05.2012 (conforme consulta do andamento processual, no SISCOM). Portanto, verifica-se que não houve o transcurso de lapso superior a 10 (dez) anos entre a última causa interruptiva e o trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo se falar em prescrição da pretensão punitiva. 



    Em relação à guia de recolhimento nº 0030635-17.2015.8.13.0481, o reeducando, que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos, foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses. Assim, nos termos do artigo 109, inciso I c/c artigo 115, ambos do Código Penal, a prescrição se verifica em 6 (seis) anos. 



    A denúncia fora recebida no dia 13.06.2004, constituindo a primeira causa interruptiva da prescrição, na forma do artigo 117, inciso I, do CP. 



    A publicação da decisão de pronúncia se deu no dia 18.07.2008, ao passo que a sentença condenatória fora publicada no dia 20.02.2009 (sequencial 1.13 do SEEU). Houve nova interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, incisos II e IV, ambos do CP. 



    O trânsito em julgado definitivo se deu no dia 18.05.2012 (conforme consulta do andamento processual, no SISCOM). Portanto, verifica-se que não houve o transcurso de lapso superior a 6 (seis) anos entre a última causa interruptiva e o trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo se falar em prescrição da pretensão punitiva. 



    Em relação à guia de recolhimento nº 0155031-37.2013.8.13.0481, o reeducando foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias. Assim, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição se verifica em 8 (oito) anos. 



    A denúncia foi recebida no dia 17.05.2012, constituindo a primeira causa interruptiva da prescrição, na forma do artigo 117, inciso I, do CP. 



    A publicação da sentença condenatória se deu no dia 04.10.2012 (sequencial 1.17 do SEEU), interrompendo, também, o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP. 



    O trânsito em julgado definitivo se deu no dia 17.06.2014 (conforme se verifica em consulta ao andamento processual, no SISCOM). Portanto, verifica-se que não houve o transcurso de lapso superior a 8 (oito) anos entre a última causa interruptiva e o trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo se falar em prescrição da pretensão punitiva. 



    Da prescrição da pretensão executória 



    O artigo 112, inciso I, do Código Penal estabelece que a contagem do prazo para a prescrição executória se inicia na data do trânsito em julgado, para a acusação, da sentença condenatória. Transcreve-se o enunciado normativo em comento: 



    (...)



    Contudo, os tribunais superiores vêm firmando o entendimento de que o termo inicial para o início da contagem do prazo para a prescrição executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, por ser este o momento em que o Estado pode dar início à execução da pena. 



    O entendimento jurisprudencial mais moderno sustenta que até o trânsito em julgado para todas as partes, não se há falar em inércia do titular do direito de punir o agente que pratica um crime. Desse modo, não seria razoável considerar como marco inicial para a contagem da prescrição executória o trânsito em julgado da condenação para a acusação.



    (...) 



    Contudo, os efeitos da referida decisão foram modulados, a fim de que o entendimento firmado apenas seja aplicado aos casos cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12.11.2020. 



    Portanto, para a análise da prescrição da pretensão executória, o marco inicial levará em consideração a decisão proferida pelo STF no Tema 788 de Repercussão Geral, a depender da data do trânsito em julgado para a acusação. 



    Em relação à guia nº 0154935-22.2013.8.13.0481, o trânsito em julgado para a acusação se deu no dia 24.02.2003. O reeducando foi preso no dia 21.07.2003, dando início ao cumprimento definitivo da sua pena, interrompendo a contagem do prazo prescricional (artigo 117, inciso V, do CP).



    Em relação às guias nº 0154877-19.2013.8.13.0481, 0154976- 86.2013.8.13.0481, 0154992-40.2013.8.13.0481, 0030635-17.2015.8.13.0481 e 0155031-37.2013.8.13.0481, o reeducando já se encontrava custodiado quando do trânsito em julgado das respectivas sentenças penais condenatórias. Nesse prumo, considera-se que houve o imediato início do cumprimento da pena, tão logo houve a expedição das guias de recolhimento, interrompendo a contagem do prazo prescricional. 



    Em relação à prescrição durante o período de fuga do reeducando, a análise realmente deve ser feita de forma isolada, em relação a cada uma das condenações suportadas pelo agente, nos termos dos artigos 113 e 119, ambos do CP. 



    Ocorre que, nos cálculos realizados pela Defesa em suas razões recursais, não foram consideradas as causas interruptivas da prescrição executória, notadamente o início e o reinício do cumprimento da pena (artigo 117, inciso V, do CP). 



    Nesse sentido, observa-se que nenhuma das fugas empreendidas pelo reeducando durou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, menor prazo prescricional que poderia ser aplicado (já considerada a redução do artigo 115 do CP e sem levar em conta o acréscimo decorrente da reincidência). 



    Diante do exposto, verifica-se que não houve a configuração da prescrição da pretensão executória em relação a nenhuma das guias de recolhimento. 



    Conclui-se, portanto, que a decisão agravada deve ser mantida, pois está em conformidade com os precedentes dos tribunais superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça. ”(e-doc. 2, p. 76-82; grifos nossos)



    11. O STJ, encampou os argumentos apresentados pelo Tribunal a quo, veja-se:



    “Da leitura atenta do acórdão recorrido, verifica-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva nem executória, tendo o Tribunal de origem analisado detidamente todas as condenações do paciente, separadamente, em relação a cada crime e a sua respectiva pena. 



    Destaca-se que foi observada a idade do paciente (menor de 21 anos) à época do cometimento dos delitos nos autos nºs 0154935-22.2013.8.13.0481, 0154877- 19.2013.8.13.0481, 0154992-40.2013.8.13.0481 e 0030635-17.2015.8.13.0481, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva ainda que considerado o prazo reduzido pela metade nos termos do art. 115 do Código Penal. 



    Além disso, o Tribunal de origem, ao analisar os prazos da prescrição da pretensão executória, na qual a contagem do prazo se inicia após a sentença condenatória irrecorrível, não aplicou o entendimento firmado no Tema nº 788/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107, com repercussão geral (Tema nº 788), estabeleceu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes. 



    Contudo, os efeitos da referida decisão foram modulados, a fim de que o entendimento firmado apenas seja aplicado aos casos cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12/11/2020. 



    E, no caso dos autos, tendo o trânsito em julgado para a acusação das condenações do recorrente ocorrido antes do dia 12/11/2020, foi analisado o prazo prescricional considerando o dia em que transitou em julgado a sentença condenatória para a acusação.



    (...)



    Devidamente fundamentado o acórdão impugnado, não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.”(e-doc. 2, p. 211/213; grifos nossos)



    12. Desse modo, não há ilegalidade a ser reparada. Verifica-se que o Tribunal de origem, após detida análise dos autos, concluiu pela inocorrência tanto da prescrição da pretensão punitiva, quanto da executória. No ponto, cabe destacar que a Corte estadual bem salientou que a defesa, ao articular a tese de prescrição, deixou de considerar as causas interruptivas da prescrição executória, notadamente o início e o reinício do cumprimento da pena. Ademais, ao contrário do que alega a defesa, na análise da prescrição o Tribunal de Justiça: (i) considerou as penas de cada delito isoladamente; (ii) levou em consideração a menoridade relativa à data dos fatos; (iii) não aplicou o entendimento firmado por esta Corte no Tema nº 788 do ementário da Repercussão Geral, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator